Tribunal: TJMT
Processo: 1020184-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020184-13.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 115.757.536-69 (RECORRENTE), RONE RUBENS DA SILVA GONSALES - CPF: 690.354.231-00 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1020184-13.2019.8.11.0001.

Origem:

6 o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ACORDO DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS – PAGAMENTO EM DATA DIVERSA – QUEBRA DE ACORDO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte Recorrente que realizou acordo com a recorrida para parcelamento dos débitos em atraso, em 7 vezes de R$327,40, com vencimento no dia 25 de cada mês, efetuando o pagamento da primeira parcela no ato no acordo em 06/09/2019, porém, em 19/09/2019, constatou a cobrança na quantia de R$ 527,17, em razão de suposto juros e correção monetária pelo atraso e a inclusão do seu nome no rol de mal pagadores.

Em defesa, argumenta a Recorrida que o pagamento foi efetuado com atraso, no qual a fatura com vencimento em 25/08/2019, fora paga no dia 06/09/2019, ou seja, com atraso de 12 dias, com isso, não houve o processamento do acordo de parcelamento.

Primeiramente, cumpre registrar que consta nos autos impugnação à contestação no ID
82053170

, diferentemente do alegado na decisão proferida pelo juízo a quo.

Em que pese as alegações da recorrente, restou demonstrado nos autos que o pagamento da primeira parcela do referido acordo celebrado entre as partes ocorreu em 06/09/2019, contudo, o vencimento era 25/08/2019, conforme demonstra o próprio extrato acostado pela autora. Vejamos:

Portanto, diante do pagamento fora da data estabelecida, gerou consequentemente a quebra do contrato de renegociação.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021